Tribunal: TJDFT
Processo: 0724066-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724066-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: FRANCISCO PEREIRA SOARES FILHO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Reautue-se para a classe agravo em execução. Os autos retornam do Superior Tribunal de Justiça com decisão, julgando prejudicado o Agravo em Recurso Especial interposto pela defesa do sentenciado (ID 60586287), em virtude da progressão ao regime semiaberto. Oficie-se o Juízo da Execução para ciência. Nada mais havendo a ser examinado, DETERMINO o arquivamento dos autos. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de setembro de 2024 15:02:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator